Tribunal: TJDFT
Processo: 0712127-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHO DO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO NÃO LEGÍTIMA. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE ROUBO. NÃO APLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NÃO VALORADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. QUANTIDADE DA PENA E RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais, formam um conjunto sólido, dando segurança ao Juízo para a condenação.
2. A alegação do réu de que apenas quis reaver o celular dado anteriormente pelo seu comparsa à vítima - fato não comprovado nos autos - não autoriza a desclassificação da conduta de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (artigo 345, Código Penal).
3. Não merece acolhida a tese de que a ameaça de causar mal injusto e grave é inerente ao crime de roubo, pois, dos relatos acostados aos autos, sobretudo pelas declarações da vítima, evidencia-se a prática de dois crimes com desígnios autônomos, sem nexo de dependência que justifique a absorção.
4. Ao contrário do que alega a Defesa, os antecedentes penais do réu e as consequências do crime não foram valorados negativamente, carecendo de interesse recursal nesse ponto.
5. Se o réu não confessou os crimes, correto o não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. Correto o regime inicial fechado, diante da quantidade da pena de reclusão aplicada - superior a 4 (quatro) anos - e da reincidência do réu (artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal).
7. Recurso conhecido e desprovido.